Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702441-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDFRAN CARVALHO STRUBLIC IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por EDFRAN CARVALHO STRUBLIC contra ato imputado ao VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu a inscrição preliminar do impetrante no certame em questão. Em seu arrazoado, o impetrante conta que estava inscrito no XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, mas teve a inscrição preliminar indeferida por não comprovar o requisito da nacionalidade, nos moldes exigidos pelo Edital. Esclarece ter enviado documento de identificação profissional (Carteira da OAB), porém, não se sabe o motivo, o sistema informatizado apresentou duplicidade da cédula no verso (lado foto), não constando a informação exigida, o que levou ao indeferimento da inscrição por não comprovação da nacionalidade. Argumenta que o Edital, no item 6.3.3.3, prevê nova chance para os candidatos que não cumpriram a exigência da foto 3x4 no ato da inscrição preliminar realizarem a comprovação no dia da prova, mas impede os candidatos que não conseguiram evidenciar a nacionalidade de também realizaram tal comprovação, o que ofenderia o princípio da isonomia. Aduz ter interposto recurso administrativo contra a decisão de indeferimento da inscrição preliminar com base: (i) na ofensa ao princípio da isonomia (ii) e no fato de a OAB de estrangeiro ser da cor verde e em nada se assemelhar ao documento enviado pelo recorrente (OAB na cor vermelha), onde a única conclusão que se chega é a de ser o recorrente brasileiro. Nada obstante, os recursos interpostos pelos candidatos foram rejeitados em bloco, de forma genérica, não obtendo acesso ao recurso administrativo e/ou à decisão que motivou a insurgência (mesmo após solicitação por e-mail à banca organizadora). Sustenta, por fim, que a omissão na análise do recurso do impetrante pela autoridade coatora, bem como a violação ao item 6.3.12.1 do Edital no 1 – prevendo o cabimento de recurso administrativo –, conjugados com a retirada do endereço eletrônico do fundamento de indeferimento que originou o recurso e das razões recursais, configura violação ao princípio do contraditório e da ampla de defesa. Com tais argumentos, requer provimento liminar para determinar o deferimento da inscrição, possibilitando-se, com isso, a realização da prova objetiva a ocorrer no dia 05/02/2023 (domingo). No mérito, a confirmação da medida, efetivando-se sua inscrição no concurso. Custas não recolhidas, tendo em vista pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). - - - "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria questionada – deixo de verificar a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar e, em última análise, para o prosseguimento do mandamus. No caso em exame, o impetrante trouxe aos autos como justificativa para o indeferimento de sua inscrição preliminar no XLIV Concurso Público para o Provimento de Cargos de Juiz Substituto do TJDFT a não comprovação da nacionalidade, requisito exigido com base na seguinte previsão editalícia (ID 43022665 - Págs. 8/9): (...) 6.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR NO CONCURSO PÚBLICO 6.3.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. 6.3.2.1 Para fins do disposto na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital serão considerados documentos de identificação aqueles relacionados no subitem 10.6 deste edital. 6.3.2.2 O documento mencionado na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não serão aceitos. 6.3.2.3 O candidato que enviar imagem de documento de identificação com nome diverso daquele constante do requerimento de inscrição deverá instruí-lo com imagem do documento que justifique a alteração. (grifo nosso) Como se vê do excerto do edital acima transcrito, para a inscrição preliminar, o candidato deveria – entre outras providências – fazer o upload de documento de identificação que comprovasse a nacionalidade brasileira ou portuguesa (Item 6.3.2, alínea ‘b’). Advertiu-se, logo na sequência (subitem, 6.3.2.2), que o referido documento, além de conter foto e assinatura, deveria comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil – pois documentos que não contivessem as informações, tais como o modelo anterior da CNH, não seriam aceitos. No caso, embora o afirmado pelo impetrante quanto à validade do documento por ele anexado ao sistema (carteira da OAB na cor vermelha), e conquanto estimados os argumentos1 do recurso administrativo por ele interposto (conforme comprovante de ID 43022685), fato é que não foi demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a documentação efetivamente enviada para a banca organizadora – ponto fulcral da controvérsia. É dizer, embora a Carteira de Identidade da Ordem dos Advogados do Brasil esteja incluída entre os documentos relacionados no subitem 10.6 do edital e, de fato, contemple a naturalidade de seu portador – satisfazendo, a priori, as exigências editalícias – não foi juntado aos autos qualquer tipo de comprovante que respaldasse o envio da citada documentação (normalmente fornecido pelos organizadores), sequer cópia da aludida cédula. E, ao contrário do manifestado quanto à impossibilidade de acesso ao recurso administrativo e/ou à decisão que motivou a insurgência, nada foi dito sobre eventual obstáculo para fazer prova deste ponto específico – afastando-se, desse modo, a incidência §1o do art. 6o da Lei n.o 12.016/2009. Nesses termos, não estando satisfeita a comprovação do direito vindicado pelo impetrante, de plano, mediante provas pré-constituídas; e sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita, outro caminho não há a não ser o indeferimento da inicial. Nesses mesmos moldes, confira-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O SUSCITADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória. 2. No caso, a agravante deixou de instruir a ação mandamental com os documentos necessários à demonstração das ilegalidades supostamente ocorridas no processo administrativo disciplinar, o que inviabiliza o processamento da demanda. 3. Com efeito, a documentação juntada pela impetrante - consistente na publicação da portaria demissória no Diário Oficial da União, no comprovante de pagamento de custas processuais, na notificação da impetrada a respeito da instauração do processo administrativo disciplinar e um certificado expedido pela Delegacia da Receita Federal em que congratula a impetrante pelos serviços prestados em 2015 - é insuficiente para demonstrar o descumprimento dos prazos legais para a conclusão do PAD, a aferição da existência ou inexistência de provas bastantes para a aplicação da penalidade de demissão, bem como a fundamentação trazida na decisão administrativa ora impugnada. 4. Da mesma forma, a publicação da penalidade de demissão no Diário Oficial, por sua vez, caracteriza a intimação da servidora a respeito da sanção administrativa que lhe foi aplicada, não tendo sido juntada documentação demonstrando que não houve a constituição de advogado no bojo do processo disciplinar, a justificar a necessidade de outra providência por parte da administração pública para a comunicação dos atos processuais. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS n. 24.961/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.) - - - APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. Diante da ausência de provas pré-constituídas da existência do direito líquido e certo, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1399275, 07068977920208070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, nos termos do artigo 10 da Lei n.o 10.216/09, e EXTINGO o processo nos moldes do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator